Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-88.2017.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003255-88.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ADMILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 044.935.581-05 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA HELENA FERNANDES COSTA - CPF: 030.216.111-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: 1. NULIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO
AO CRIME DE AMEAÇA
POR AUSÊNCA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA e
POR DES
CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA
–
INCONSISTÊNCIA DA TESE
– INTERESSE DE VER APURADA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO AUTOR DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE – MÉRITO: 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELOS DELITOS DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO – ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DA OFENDIDA E DAS TESTEMUNHAS –
3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, PARA QUE O CRIME DE AMEAÇA SEJA ABSORVIDO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS – CARACTERIZAÇÃO DE CRIMES AUTÔNOMOS – 4
.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASILAR
DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO
PARA O
S
MENOR
ES
QUANTITATIVO
S
POR LEI – PARCIAL POSSIBILIDADE – ARGUMENTOS INIDÔNEOS PARA AVALIAR NEGATIVAMENTE
ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
– SANÇ
ÕES
INICIA
IS
RED
IMENSIONADAS
–
5.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A
audiência preliminar
prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006
só deve ser realizada se a vítima demonstrar, por qualquer meio, interesse em
se
retratar de eventual representação antes do recebimento da denúncia.

Nos crimes de ação pública, condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor.

2
.
As declarações firmes e coerentes da vítima no tocante ao
s
crime
s
de cárcere privado
e estupro
, praticado
s
quase sempre na clandestinidade, à sorrelfa, quando em plena harmonia com os demais elementos probantes constantes nos autos, ganham especial relevância e constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório.

3
.
O princípio da consunção
não deve ser aplicado, na espécie, porque ficou
demonstrado
nestes
autos
que
a ameaça proferida pelo
apelante
não se trata de
crime meio
para a consumação do
crime fim
, ao contrário, configurou-se uma conduta autônoma, totalmente desvinculada da lesão corporal.

4.
A s pena s bas ilares fixada s
com alicerce em fundamentação inidônea deve
m
ser redimensionada
s
, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta
,
ao apelante
,
sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do
s
crime
s
praticado
s
por ele.

5.
Apelo parcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Admilson
Pereira de
Araujo
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
3255-88.2017.811.0033
(código
74597
), condenou-o a pena de
7 (sete) meses e 8 (oito) dias de detenção e 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
,
pela prática dos
crime
s

de
lesão corporal,
ameaça
, cárcere privado e estupro
(
arts
. 129, § 9o; 147; 148
, § 1o, I e V
; e 213,
caput
, c/c art.

69,
caput
, do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha
.

O
apelante
, forte nas razões juntadas
no ID 70874009
,
suscita
, preliminarmente, a nulidade
deste
processo em relação ao crime de ameaça,
em razão da não realização de audiência preliminar exigida pelo art. 16, da Lei da Maria da Penha
, bem como
por
ausência de condição de procedibilidade da ação, ante a falta de representação da vítima
. E,
no mérito,
postula
sua absolvição pelos crimes de cárcere privado e de estupro, alegando insuficiência probatória
;
e,

s
ubsidiariamente,
a
redução da
s
pena
s
bas
ilares

dos referidos delitos
para o mínimo legal
.

Nas contrarrazões encartadas
no ID 70874012
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença reprochada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado
no ID 77488967
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se o defensor dativo, advogado
José Maria Mariano
, inscrito na OAB/MT sob o n.
3539-B
, nomeado no
s

ID
s

70873953 e 70874005
, acerca da submissão deste recurso ao crivo da Segunda Câmara Criminal, nos termos do que dispõe o art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo em relação ao crime de ameaça, em razão da não realização de audiência preliminar exigida pelo art. 16, da Lei da Maria da Penha e por falta de representação da ofendida

O apelante postula a nulidade deste processo quanto ao crime de ameaça, alegando que “não consta dos autos a realização de audiência preliminar exigida pelo art. 16, da Lei da Maria da Penha, realizada antes do recebimento da denúncia
”
, bem como que não restou observado nestes autos o cumprimento da condição de procedibilidade relativa à representação da ofendida, haja vista que o delito de ameaça narrado na exordial acusatória é apurado mediante ação penal pública condicionada.

Todavia, em que pesem as assertórias sustentadas pelo apelante, o exame dos vertentes autos revela que as questões suscitadas nesta oportunidade não devem ser acolhidas por esta Segunda Câmara Criminal, porquanto inexiste qualquer mácula no procedimento adotado na apuração dos fatos.

Com efeito, no que se refere à
indispensabilidade de realização da solenidade exigida no art. 16 da Lei n. 11.340/2006,
impõe-se registrar que a citada audiência preliminar só deve ser realizada se a vítima demonstrar, por qualquer meio, interesse em se retratar de eventual representação antes do recebimento da denúncia.

Na espécie, todavia, não se constata, antes do recebimento da denúncia, manifestação expressa por parte da ofendida em se retratar da representação ou desejo de não ver o apelante responder criminalmente pelos atos praticados contra ela, razão pela qual a realização da citada audiência não era exigida.

Aliás, sobre a obrigatoriedade da audiência para confirmar a retratação da vítima, esta é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

(...) sua realização só deve ser determinada pela autoridade judiciária nos casos de crime de ação penal pública condicionada à representação (v.g., ameaça, estupro, etc.) quando tiver havido prévia manifestação da parte ofendida perante a autoridade policial ou o Promotor de Justiça antes do recebimento da denúncia demonstrando sua intenção de retratar-se da representação oferecida para o ajuizamento da ação penal contra o autor da violência doméstica, cabendo ao magistrado verificar a espontaneidade e a liberdade na prática de tal ato.
(
In
Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, JusPodivm, 2014, p. 911/912).

Acerca da indispensabilidade de realização da audiência preliminar prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA RETRATAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. MATÉRIA PACIFICADA.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
nos crimes de ação penal pública condicionada a representação submetidos à Lei Maria da Penha, a audiência prevista no artigo 16 da Lei no 11.340/06 visa confirmar a retratação
, não a representação, e por isso não é obrigatória, nem deve ser designada de ofício pelo magistrado,
somente sendo exigível quando a vítima demonstrar, por qualquer meio, que pretende desistir do prosseguimento do feito
.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1596737/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016).
Destacamos
.

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ADI N. 4.424/DF. EFEITOS EX TUNC. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.424/DF, em 9/2/2012, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 41 da Lei 11.340/2006, para assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não havendo o Excelso Pretório realizado a modulação dos efeitos daquele julgamento, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, aplica-se ao caso a regra segundo a qual a decisão, além de possuir eficácia erga omnes, tem efeitos retroativos (ex tunc), inclusive aos casos ocorridos anteriormente à prolação do referido aresto.

3. Quanto ao delito de ameaça, que é de ação penal pública condicionada por força do disposto no art. 147, parágrafo único, do Código Penal, houve a representação da vítima, nos termos consignado pelo Tribunal de origem.

4.
Se a vítima demonstrar, por qualquer meio, interesse em retratar-se de eventual representação antes do recebimento da denúncia, a audiência preliminar prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006
deve ser realizada
. Todavia, se não há a iniciativa da vítima de levar ao conhecimento da autoridade policial ou judiciária sua vontade de retratar-se, deve o Magistrado proceder à admissibilidade da acusação, pois a designação de ofício dessa audiência importa em implemento de condição de procedibilidade não prevista na Lei Maria da Penha, qual seja, a ratificação da representação, o que inquina o ato de nulidade.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 303.171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 13/10/2015).
Destacamos
.

Por sua vez, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSENCIA DA AUDIÊNCIA DE RENÚNCIA À APRESENTAÇÃO – LEGITIMA DEFESA, ATIPICIDADE NA CONDUTA DA AMEAÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR –AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA DE SE RETRATAR- NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - ARESTO DO STJ – MÉRITO - VÍTIMA COM LESÕES NA CABEÇA, FACE, PESCOÇO E OMBRO - LEGÍTIMA DEFESA - USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MEIO EMPREGADO IMODERADO E DESPROPORCIONAL - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTOS DO TJMT E TJMG - CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL MANTIDA – AMEAÇA – VÍTIMA AFIRMOU NÃO SENTIR MEDO – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIDO – CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIENCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JULGADO DO TJMT. CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

“
Não houve, antes do recebimento da denúncia, por parte da ofendida, manifestação expressa em se retratar da representação, razão pela qual a realização da citada audiência não era exigida. [...] Assim sendo, conclui-se que a nulidade processual em face da ausência da audiência do art. 16 da Lei no 11.340/06 não deve ser reconhecida, devendo ser afastada de plano a pretensão deduzida
.” (Parecer no 000038-056/2019)

“[...]A audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei n° 11.340/2006, apenas será designada no caso de manifestação da vítima, antes do recebimento da denúncia” (STJ, RHC 41.545/PB).

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.” (Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 344)

Se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, AP no 0001730-02.2015.8.11.0014; TJMG, AP. no 1.0701.17.002889-1/001).

A ameaça “tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, consequentemente não configura o crime” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14a edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420).

“No crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível para sua configuração a efetiva produção de temor na vítima.” (TJMT, AP no 31520/2017)

“Somente se configura o delito previsto no art. 147 do Código Penal quando a ação do agente é capaz de incutir na vítima temor de mal injusto e iminente.” (TJMT, AP no 164318/2016)

“Evidenciado nos autos, que as supostas ameaças proferidas contra a vítima não tiveram o condão de imprimir-lhe a intimidação e o temor determinantes para a configuração do delito, imperiosa a [...] absolvição do acusado, porquanto atípica a conduta a ele imputada.” (TJMT, AP no 39067/2017)

“Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância” (TJMT, AP N.U 0018334-40.2016.8.11.0002).
(TJMT, N.U 0000050-77.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
.
Destacamos

Noutra vertente, no que tange ao argumento de descumprimento da condição de procedibilidade relativa à representação da ofendida, cumpre registrar que nos crimes de ação pública, condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada, como na hipótese, a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal, nesta extensão, em processar o ofensor, sem que isso redunde em ofensa ao disposto no art. 39, § 1o, do Código de Processo Penal, sendo relevante asseverar que no âmbito do processo penal não se privilegia a forma pela forma.

Sobre a desnecessidade de formalidade na lavratura do termo de representação em crimes apurados mediante ação pública condicionada, quando restar demonstrada a vontade da vítima e/ou de seu representante legal, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual.
Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência
. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que
a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade
. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.
(STF - RHC 123086, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento: 09/09/2014, Publicação: 02/10/2014).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –
O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos
” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24-04-2020 PUBLIC 27-04-2020).
Destacamos

No mesmo sentido orienta-se o Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI.

REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5o, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Trata-se de ato que não pode ser alcançado pela mudança, pois, naquele momento, a norma processual definia a ação penal para o crime de estelionato como pública incondicionada e a nova legislação não exigiu a manifestação da vítima como condição de sua prosseguibilidade.

2.
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)
.

Desta
camos

No caso em apreciação, extrai-se, sem maiores esforços, que a ofendida compareceu perante a autoridade policial em 8 de setembro de 2017, ocasião em que relatou que teve a residência invadida pelo apelante, seu ex-companheiro, o qual a manteve em cárcere privado, agredindo-a, ameaçando-a e abusando sexualmente dela, esclarecendo, ademais, que ela, na mesma oportunidade, solicitou a aplicação de medidas protetivas em seu favor.

Por conseguinte, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida no presente processo, pela comprovação do elemento volitivo da lesada, que, como dito anteriormente, após a ocorrência do suposto fato criminoso buscou a tutela do Estado para ver o apelante responder criminalmente pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro a que foi submetida, impondo-se ressaltar que, em momento algum da persecução penal (declarações de p. 25 e 65/66 e mídia audiovisual encontradiça nos IDs 70873980 e 70873981), a vítima demonstrou arrependimento ou interesse em desistir da ação, ficando, destarte, afastada a pretendida declaração da extinção da punibilidade dele sob a alegação de decadência do direito de punir pela falta de representação (arts. 100, § 1o e 103 do Código Penal).

Diante do que foi exposto,
rejeito esta preliminar
.

MÉRITO

A peça acusatória, que se encontra às p. 11/13, narra os fatos desta forma:

[...]no período compreendido entre o dia 02 e o dia 08 de setembro de 2017, nas dependências da residência particular sediada na Rua Jatobá, no 136, Bairro Residencial Santa Terezinha, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO
privou a ex-companheira/vítima MARIA HELENA FERNANDES COSTA, de sua liberdade, mediante cárcere privado, bem como causou-lhe lesões corporais de natureza leve descritas na inclusa prova médica (vide fls. 25/30), ameaçou lhe, por palavras, de causa-lhe mal injusto e grave, e constrangeu-lhe, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal.

Fazem esclarecer as investigações policiais que
ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO
e MARIA HELENA FERNANDES COSTA viveram em união estável por determinado período de tempo, como se marido e mulher fossem, tendo sido a relação, no entanto, rompida por desejo e por decisão da vítima.

Consta que, no dia dos fatos, ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO deslocou-se em direção à residência da ex-companheira e, mesmo tendo seu acesso negado, simplesmente arrombou a porta da frente e invadiu, assim, o recinto privado.

Conforme restou apurado,
ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO
, porquanto impulsionado pelo sentimento egoístico de posse que nutria por MARIA HELENA FERNANDES COSTA, e valendo-se da força bruta e ameaças
pronunciou no sentido de matá-la, caso gritasse por socorro,
privou a ex-companheira/vítima de sua liberdade mediante cárcere privado por aproximadamente 06 (seis) dias
.

Nesse período de tempo,
ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO
, por diversas vezes,
agrediu fisicamente
a ex-companheira/vítima MARIA HELENA FERNANDES COSTA,
tudo por intermédio de socos, pontapés e enforcamento, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leves descritas na inclusa prova médica
(vide fls. 26/30).

Ademais,
ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO
, porquanto não satisfeito apenas com a privação da liberdade e agressões corporais, também
constrangeu a vítima, mediante violência e ameaças, a ter conjunção carnal e/ou a praticar com ele outros atos libidinosos
.

Uma vez acionados anonimamente, os policiais militares LUCIANO DE MORAES SOUZA e NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR deslocaram-se de pronto até o local apontado e, por constatarem a veracidade das informações, prenderam
ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO
em flagrante delito.
[...].
Destaques no original

Como visto no relatório, o apelante almeja a sua absolvição dos
crimes de cárcere privado e de estupro, tipificados nos arts.
148 e 213, do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, no entanto, tal pretensão, igualmente, não merece acolhimento, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas nestes autos.

Com relação ao crime de cárcere privado, impõe-se ressaltar que o referido ilícito é consumado com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que é privada de sua liberdade ambulatorial, ou seja, do seu direito de ir, vir e de permanecer, em razão de uma conduta dolosamente direcionada para essa finalidade. E, na espécie, resta claro que o apelante manteve a ofendida trancada no interior da residência dela por seis dias, não permitindo que ela saísse ou se comunicasse com qualquer pessoa, imbuído que estava de nítida intenção de privá-la da liberdade de ir e vir por considerável tempo.

Com efeito, acerca dos fatos, a vítima, em seu depoimento extrajudicial, fez estas afirmações:

[...] QUE afirma que estava em sua casa quando o suspeito ADMILSON PEREIRA DE ARAÚJO invadiu a casa e agarrou a declarante pelo pescoço; QUE esclarece que a porta da frente estava “um pouco encostada”; QUE Admilson estava com suas mãos no pescoço da declarante e dizia: “agora você vai ver”; QUE a declarante afirma que trancou a porta da casa pela qual ele entrou e, ato contínuo, sacou uma faca nas mãos e chegou a apontar a faca no pescoço da declarante; QUE alega que Admilson “espancou” a declarante com socos, tapas no rosto, com golpes com a lateral da faca; QUE firma que conseguiu acalmar o Admilson e que ele parou de bater na declarante;
QUE
Admilson saiu da casa, porém trancou as duas portas – da frente, por onde entrara e a porta dos fundos; QUE Admilson levava as duas chaves e ameaçava a declarante dizendo que “se pedisse ajuda” Admilson a mataria; QUE afirma que todas as vezes que Admilson saía de casa, seja para ‘comprar pinga” ou comida, sempre trancava as portas e avisava a declarante sobre seu futuro, caso solicitasse
ajuda
; QUE a declarante afirma que as sessões de “tortura” seguia-se de abuso sexual, uma vez que Admilson “forçava” a declarante a beber “pinga” e a manter relações sexuais com ele; QUE perguntado como Admilson forçava a declarante a ingerir “pinga”, a declarante respondeu que Admilson apontava uma faca para a declarante e dizia para ela beber o líquido “se não morreria”; QUE a declarante alega que ingeria a bebida com medo das ameaças;
QUE afirma que as janelas da sua casa tem grade e por isso não conseguia fugir
; QUE afirma que essas agressões se estenderam por cerca de seis (06) dias; QUE afirma que teve seu celular furtado por Admilson sendo que ele levava o aparelho por todo lugar que ele ia; QUE no último dia, a declarante percebeu que Admilson havia esquecido o aparelho celular da declarante no bolso de uma bermuda, ao que a declarante aproveitou a ausência do Admilson para usar o aparelho celular para pedir ajuda; QUE afirma que não pedia ajuda pela janela porque (1) tinha medo do Admilson e; (2) sua rua é “praticamente deserta” e não “passa ninguém” [...].
(Maria Helena Fernandes Costa – p. 65/66).
Destacamos

Além do mais, na fase judicial, a vítima ratificou suas declarações, afirmando que na época dos fatos, estava separada do apelante; que foi agredida e trancada por ele em sua própria casa, ocasião em que era ameaçada constantemente de morte, tendo ele colocado uma faca em seu pescoço. Esclareceu, ainda, a ofendida, que o recorrente trancava as portas e a mantinha presa sobre constante ameaça de morte caso pedisse ajuda; que foi agredida por dois dias e meio e o restante do tempo foi ameaçada; que, enquanto esteve presa sob poder do insurgente, foi obrigada a manter relações sexuais contra sua vontade, por medo das ameaças e das agressões físicas sofridas; que era ameaçada de morte para que não gritasse e também para que não chamasse ninguém; que, para buscar socorro, fingiu aceitar o relacionamento e pediu que Admilson buscasse gelo e água, oportunidade em que novamente foi trancada na residência, no entanto, aproveitando-se da ausência dele e do fato de ele ter esquecido um celular, ligou para o 181 e acionou a Polícia (mídia constante nos IDs 70873980 e 70873981).

Registre-se, por importante, que as palavras da ofendida encontram respaldo no depoimento judicial prestado pelo policial militar Luciano Souza, que, em juízo, fez os seguintes relatos:

[...] no dia da ocorrência me solicitaram para atender a situação lá que parecia que a mulher estava sendo mantida em cárcere privado, a dona Maria Helena, pelo seu ex-marido; aí nós fomos lá verificar a situação e conversamos com a mesma, juntamente com ex-marido dela lá, e ela falou que tava na residência dela e seu ex-marido tinha entrado lá e mantido ela em cárcere privado, feito algumas ameaças, a agrediu; e aí nós conversamos com o ... abordamos o ex-marido dela, revistamos tudo, aí ela queria representar, aí conduzimos em seguida para a Delegacia local; [...] ela relatou que fazia alguns dias o marido a mantinha em cárcere privado na própria residência e a agrediu algumas vezes [...] quando eu fui na casa dela, ela estava na residência dela; ela nos atendeu; quando nós chegamos no local a porta estava fechada, nós batemos na porta e ela abriu, ela falou que tinha algumas lesões e falou o que ocorreu com o marido dela [...] tem outras casa vizinhas no bairro Santa Terezinha onde a vítima morava; aparentemente ela conversava bem [...].
(Depoimento de Luciano Souza – ID 70873968)

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, a conclusão do auto de constatação realizado na residência da vítima (p. 68), no qual foi constatado que a porta da frente do imóvel era de ferro e estava amassada e que as janelas eram de ferro e tinham grades, corroborando os relatos feitos pela vítima, no sentido de que “
as

janelas da sua casa têm grade e por isso não conseguia fugir”
.

Da mesma forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a ocorrência do
crime de estupro imputado ao apelante na denúncia. Como é cediço, esse crime se configura quando o agente constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. No caso concreto, a ofendida foi firme em relatar, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que o recorrente lhe agrediu e ameaçou, obrigando-a a praticar relações sexuais com ele, cumprindo destacar o seguinte trecho das declarações judiciais da lesada:

[...] Promotor: Desse período ele tentou ou manteve relação sexual com a senhora?

Vítima: Vixe, tudo!

Promotor: Contra a vontade da senhora?

Vítima: Contra a minha vontade, eu tava apanhando...

Promotor: Durante esses dias todos ele continuou batendo na senhora?

Vítima: Continuou batendo em mim.

Promotor: Batendo e ameaçando?

Vítima: Me ameaçou, pegou uma faca querendo me matar...

Diante do exposto, impõe-se asserir que a presença de escoriações e equimoses em várias regiões do corpo, atestadas no auto de exame de corpo de delito realizado na vítima (p. 44/49)
é perfeitamente condizente com o relato narrado por ela de violência e prática de conjunção carnal sem o seu consentimento, sendo
imperioso concluir que resta inviável acolher o pleito de absolvição por ausência de prova deduzido pelo apelante.

Não se pode olvidar, ademais, que os delitos de natureza como a do ora analisado quase sempre são praticados na clandestinidade, motivo pelo qual a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do agente, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso em apreço.

A propósito, em relação à matéria, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO PRATICADO POR PAI CONTRA FILHA DE 16 ANOS E CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS – RECURSO DA DEFESA –– 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – BENS JURÍDICOS DIVERSOS – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO AO RÉU QUE FOI ASSISTIDO PELO DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos
.

2. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois se trata de dois crimes autônomos, que não possuem necessária dependência, apenas tendo sido praticados em um mesmo contexto fático.

3.Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.
(TJMT, N.U 0000369-91.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 147, 148 E 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL ­ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – OCORRÊNCIA DOS ILÍCITOS NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NA PROVA TESTEMUNHAL – AGRESSÃO FÍSICA CORROBORADA NO EXAME DE CORPO DE DELITO – PENA-BASE EXASPERADA INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – AJUSTE DE OFÍCIO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação é inviável quando as provas amealhadas são incapazes de demonstrar que o agente cometeu os crimes de ameaça, cárcere privado e estupro que lhes são imputados.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

A absolvição não tem lugar se as provas demonstram que o réu praticou o crime de lesão corporal contra sua companheira.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de convicção
.

O depoimento do policial que atendeu a ocorrência, quando coletado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio idôneo de prova

Quando não há circunstância judicial favorável, a pena deve ser aplicada no mínimo legal.
(TJMT, N.U 0002199-64.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).
Destacamos

Daí por que, é forçoso reconhecer que não tem qualquer consistência o pleito absolutório deduzido nas razões recursais, porquanto ficou comprovado pelo acervo probatório que a ofendida teve cerceada a sua liberdade de locomoção, foi abusada sexualmente e subjugada com ameaças e agressões perpetradas pelo apelante, restando evidenciado, portanto, que a condenação dele no tocante às figuras típicas descritas nos arts. 148, § 1o, I e V

e 213 do Código Penal deve ser mantida.

No que tange ao pedido de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pelo delito de lesão corporal, tem-se que a mencionada norma principiológica não é cabível ao caso em comento, tendo em vista que a ameaça proferida pelo apelante não se trata de
crime meio
para a consumação do
crime fim
, ao contrário, configurou-se uma conduta autônoma, totalmente desvinculada da lesão corporal. Não é demais deixar consignado que, na hipótese, a ameaça apenas constituiria o crime meio – e assim podendo ser absorvida –, se o recorrente tivesse praticado o crime de homicídio, seja na modalidade tentada ou consumada, porquanto a intimidação perpetrada por ele consistia em dizer para a vítima que iria matá-la.

De mais a mais, cumpre salientar ainda, que a vítima relatou, nas duas fases processuais, que o apelante a manteve em cárcere privado por seis dias e que a agrediu durante dois dias e meio, contudo mesmo após as agressões cessarem, as ameaças continuaram a ser proferidas no intuito de mantê-la reclusa e de forçá-la à prática de conjunção carnal. Destarte, embora as condutas acima consignadas tenham sido realizadas num mesmo contexto, não se verifica o nexo de dependência entre elas, caracterizando-se o crime de ameaça como delito autônomo.

Resta evidente, portanto, que, no caso em apreciação, não há falar-se em absolvição, tendo em vista que o apelante não se enquadra na hipótese prevista no art. 386, V e VI do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser mantida sua condenação pelos crimes capitulados nos arts. 129, § 9o e 147,
d
Código Penal.

Noutro ângulo, no que diz respeito à redução das sanções basilares dos crimes pelos quais o apelante foi condenado para os menores quantitativos previstos em lei, da análise da decisão condenatória, é imperativo anotar que a irresignação do apelante merece parcial acolhimento

Para melhor compreensão do tema debatido neste tópico recursal, é de bom alvitre que se transcrevam os fundamentos apresentados pela sentenciante quando realizou a dosimetria da pena do apelante, nos seguintes termos:

[...]

1. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

1.1- Circunstâncias Judiciais

No tocante à
culpabilidade
, verifico que o acusado agiu com dolo ultrapassando os limites da norma penal, já que agrediu a vítima por um longo período de tempo reiterando constantemente sua dor e sofrimento; Quanto aos
antecedentes
do agente, é de se notar que o acusado foi condenado pela prática do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar, cuja sentença penal condenatória proferida nos autos n° 2095-57.2019.8.11.0033 (código 61943), que tramitou nesta Comarca de São José do Rio Claro/MT, transitou em julgado em 18/12/2017, razão pela qual devo considera-la na fixação da pena base; nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
; não há elementos suficientes para aferir sua
personalidade
, por isso, deixo de considerá-la; o
motivo
do crime foi à intimidação da ofendida visando à manutenção de seu silêncio e a prática de conjunção carnal, em
circunstâncias
devem ser consideradas já que extrapolam o tipo penal; as consequências extrapenais foram graves já que impõem na vítima trauma duradouro. Os fatos não geraram
consequências
físicas maiores para a vítima. Ao que se nota, o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado.

Assim, analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

[...]

2. DO CRIME DE AMEAÇA

2.1- Circunstâncias judiciais:

No tocante à
culpabilidade
, verifico que o acusado agiu com dolo ultrapassando os limites da norma penal, já que além de proferir ameaças à vítima por palavras de causar-lhe mal injusto e grave, utilizou-se, ainda, de uma faça para intimida-la; Quanto aos
antecedentes
do agente, é de se notar que o acusado foi condenado pela prática do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar, cuja sentença penal condenatória proferida nos autos n° 2095-57.2019.8.11.0033 (código 61943) que tramitaram nesta Comarca de São José do Rio Claro/MT, transitou em julgado em 18/12/2017, razão pela qual devo considerá-la na fixação da pena base; nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social; não há elementos suficientes para aferir sua
personalidade
, por isso, deixo de considerar; o
motivo
do crime foi à intimidação da ofendida visando à manutenção de seu silêncio e a prática de conjunção carnal, em
circunstâncias
de cárcere privado, razão pela qual tais circunstâncias devem ser consideradas; as
consequências
extrapenais não foram graves. Ao que se nota, o
comportamento
da vítima não contribuiu para o resultado.

Assim, analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base em 01 (um) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

[...]

3. DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

3.1- Circunstâncias Judiciais:

No tocante à
culpabilidade
, verifico que o acusado agiu com dolo ultrapassando os limites da norma penal já que, além de proferir ameaças à vítima por palavras de causar-lhe mal injusto e grave utilizou-se inclusive de uma faca, teria a agredido fisicamente; Quanto aos
antecedentes
do agente, é de se notar que o acusando foi condenado pela prática do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar, cuja sentença penal condenatória proferida nos autos n° 2095-57.2019.8.11.0033 (código 61943), que tramitaram nesta Comarca de São José do Rio Claro/MT, transitou em julgado em 18/12/2017, razão pela qual devo considerá-la na fixação da pena base; nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
; não há elementos suficientes para aferir sua
personalidade
, por isso, deixo de considerar; o
motivo
do crime foi manter a vítima em seu controle e com ela praticar conjunção carnal, em
circunstâncias
de ameaças e agressão física; as
consequências
extrapenais não foram graves. Ao que se nota, o
comportamento
da vítima não contribuiu para o resultado.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

[...]

4- DO CRIME DE ESTUPRO

4.1. Circunstâncias Judiciais:

No tocante à
culpabilidade
, verifico que o acusado agiu com dolo ultrapassando os limites da norma penal já que, além de proferir ameaças de morte à vítima por palavras de causar-lhe mal injusto e grave utilizando-se para tanto, inclusive, de uma faca, teria, por diversas vezes, a agredido fisicamente; Quanto aos
antecedentes
do agente, é de se notar que o acusando foi condenado pela prática do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar, cuja sentença penal condenatória proferida nos autos n° 2095-57.2019.8.11.0033 (código 61943) que tramitaram nesta Comarca de São José do Rio Claro/MT, transitou em julgado em 18/12/2017, razão pela qual devo considera-la na fixação da pena base; nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
; não há elementos suficientes para aferir sua
personalidade
, por isso, deixo de considerar; o
motivo
é comum à espécie, ou seja, a satisfação da lascívia em afronta à liberdade sexual alheia; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao acusado e estão relatadas nos autos na medida em que o réu, contra a vontade de Maria Helena Fernandes Costa, mediante violência, grave ameaça e em condições de cárcere privado, praticou relações sexuais com a ofendida por diversas ocasiões; as
consequências
extrapenais não foram graves. Ao que se nota, o
comportamento
da vítima não contribuiu para o resultado.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime de estupro de vulnerável a fixação em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

[...]
(Trecho da sentença condenatória, p. 325/327)

Depreende-se, pois, do fragmento do édito condenatório acima reproduzido, que sua prolatora se equivocou ao negativar algumas circunstâncias judiciais nas dosimetrias dos quatros crimes, a saber:

I - em relação ao crime de
lesão corporal
, depreende-se que a magistrada considerou desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime. No que tange aos antecedentes, vê-se que a condenação apontada pela sentenciante para negativar esse critério é a mesma condenação que deu origem à guia de execução penal que a julgadora considerou para a configuração da reincidência do apelante, incorrendo, portanto, em
bis in idem
, razão pela qual a valoração pejorativa desse parâmetro deve ser afastada. Quanto às circunstâncias do delito, a valoração negativa também deve ser excluída, tendo em vista que a subscritora do
decisum
deixou de apontar qualquer circunstância que extravase a normalidade para o crime de lesão corporal.

II - no que se refere ao crime de
ameaça
, da mesma forma deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes, pelos motivos consignados anteriormente; e quanto às circunstâncias do crime é imperioso reconhecer que a fundamentação utilizada pela magistrada no sentido de que as ameaças foram proferidas em “circunstância de cárcere privado”
caracteriza dupla punição, visto que o apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 148 do Código Penal.

III - no tocante ao crime de
cárcere privado
, constata-se que a culpabilidade foi considerada desfavorável em razão de o apelante ter proferido ameaças de morte à vítima, utilizando-se de uma faca e por ter agredido fisicamente a vítima, todavia, tal argumentação não serve para conferir sustentáculo à majoração da pena-base por esse crime, uma vez que a utilização da arma branca já foi considerada para valorar negativamente a culpabilidade do crime de ameaça e a ocorrência das agressões serviram para configurar o crime de lesões corporais. Sobre os antecedentes, a valoração pejorativa deve ser afastada pelos fundamentos consignados linhas volvidas quando a análise da dosimetria do crime de lesão corporal. Em relação aos motivos do crime, também merece correção a avaliação procedida pela sentenciante, haja vista que a prática de cárcere privado para a prática de conjunção carnal serviu para caracterizar a forma qualificada do crime, conforme prevê o inciso V do § 1o do art. 148 do Código Penal.

IV - a respeito do crime de
estupro
, observa-se que a sentenciante
incorreu em
bis in idem
ao julgar desfavorável a culpabilidade do apelante
, uma vez que a ocorrência de ameaças com o emprego de faca já foi considerada para a negativação do critério da culpabilidade do crime de ameaça e o cometimento de agressões configurou o crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
No que concerne aos antecedentes, afasta-se a valoração negativa desse critério pelos argumentos já mencionados nos parágrafos anteriores. E, quanto às circunstâncias do crime, o argumento de que a conduta ilícita foi praticada em cárcere privado caracteriza dupla punição, visto que o apelante foi condenado autonomamente pelo referido crime.

Desse modo, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a redimensionar a sanção imposta a Admilson Pereira de Araújo, da seguinte forma:

Do crime de lesão corporal:

Na primeira fase, tendo em vista o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime, persistindo, contudo, a negatividade da culpabilidade e dos motivos do crime, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. No entanto, foi reconhecida na sentença condenatória a agravante da reincidência, motivo pelo qual mantenho o aumento aplicado na segunda fase dosimétrica, ficando a pena em formação em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual torno definitiva por não verificar a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Do crime de ameaça:

Na primeira fase, tendo em vista a exclusão de dois critérios desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), conforme consignado neste voto, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. Incidindo, por outro lado, a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), conforme procedido na sentença condenatória, ficando a pena em formação em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a qual torno definitiva por não verificar a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Do crime de cárcere privado:

Na primeira fase, fixo a sanção basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime).

Na segunda fase, não se aplica nenhuma atenuante, porém incide, no presente caso, a agravante da reincidência, motivo pelo qual mantenho o aumento aplicado na sentença condenatória (1/6), ficando a pena em formação em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva por não verificar a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Do crime de estupro:

Na primeira fase, diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexiste atenuante a ser considerada. Por outro lado, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença, ficando a pena em formação em 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a pena no
quantum
de 7 (sete) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Tendo em vista o concurso material de crimes, somos as penas encontradas, ficando a pena final estabelecida em 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de detenção e 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Por derradeiro, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida, nos termos do art. 33, § 2o,
a
do Código Penal.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Admilson Pereira de Araújo
, para readequar as penas basilares dos crimes de cárcere privado e de estupro, resultando sua pena definitiva em
6 (seis) meses e 6 (seis) dias de detenção
e
9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021